Tribunal: TCU
Processo: 031.357/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. PEDIDO DE REEXAME. VANTAGEM PREVISTA NO ART. 193 DA LEI 8.112/1990. EC 20/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 9331/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Alcione Rocha para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina.